Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700122-97.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE RICARDO BIANCO FONSECA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 46050013, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu do recurso e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. O embargante opôs embargos de declaração (ID 46536760) sob o fundamento de que houve contradição no v. acórdão. Aponta que interpôs o agravo com a pretensão de ver nomeado o leiloeiro como depositário do bem, inclusive para também auxiliar na remoção do veículo. Afirma que o julgado reconheceu que cabe ao exequente indicar o depositário do bem e perquirir, assim o desejando, sobre a possibilidade de o leiloeiro aceitar ocupar a função de depositário. Diante disso, o embargante depreende que o julgado deu parcial provimento ao agravo de instrumento, ao invés de lhe ter negado provimento de forma integral. Pleiteia que seja sanada a contradição indicada, a fim de se determinar a realização de consulta ao leiloeiro sobre se aceita assumir a função de depositário e, também, sobre auxiliar na remoção do veículo. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de maio de 2023 às 15:29:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora